Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL.
1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
2. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ser inadequada a indicação da autoridade coatora.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime.